Tribunal: TJMT
Processo: 1027127-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027127-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Simples, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONIVAL RODRIGUES ALVES - CPF: 821.229.621-00 (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Eme
nta.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prática de falta grave. Cometimento de novo crime doloso durante a execução. Pedido de regressão ao regime fechado. Manutenção do regime semiaberto com condições mais rigorosas. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vedação à supressão de instância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que, em audiência de justificação, manteve o reeducando no regime semiaberto, não obstante o reconhecimento da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena. O magistrado de primeiro grau optou por não regredir o regime para o fechado, impondo, contudo, condições mais gravosas, como monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento noturno. O agravante sustenta a necessidade de regressão ao regime fechado por descumprimento das condições impostas e prática de falta grave.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal impõe a regressão automática para o regime fechado; (
ii
) verificar se a manutenção do regime semiaberto com a imposição de condições mais severas atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da baixa gravidade e do lapso temporal do novo delito; e (
iii
) determinar se o tribunal pode analisar descumprimentos de condições do regime semiaberto que não foram apreciados na instância originária.

III. Razões de decidir

3. O cometimento de falta grave decorrente da prática de crime doloso no curso da execução penal autoriza, mas não obriga de forma automática a regressão de regime, devendo o juízo avaliar as peculiaridades do caso concreto.

4. O arquivamento de inquérito policial relativo a um dos delitos investigados (estupro de vulnerável), por ausência de elementos mínimos para o oferecimento de denúncia, afasta a possibilidade de reconhecimento de falta grave quanto a este fato.

5. A ausência de denúncia e a falta de movimentação processual relevante por mais de um ano quanto ao delito de fornecimento de bebida alcoólica a menor evidenciam a inexistência de urgência ou gravidade extrema que justifique a regressão imediata ao regime fechado.

6. A manutenção do regime semiaberto fundamentada na razoabilidade é adequada quando se impõem sanções proporcionais e restritivas que asseguram a disciplina sem comprometer a função ressocializadora da pena.

7. A apreciação, em sede de agravo, de supostos descumprimentos de condições não analisados pelo juízo de primeiro grau configura supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de crime doloso durante
a execução da pena autoriza, mas não impõe automaticamente, a regressão de regime. 2. A manutenção do regime semiaberto pode ser admitida quando revelada medida mais adequada à função ressocializadora da pena, desde que adotadas sanções proporcionais à falta”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput; Lei n. 8.069/1990, art. 243; Lei n. 7.210/1984, art. 118, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 526; TJMT,
AgExPe
n. 1008498-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
Membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, em audiência de justificação realizada em 20/09/2024, manteve o recuperando JONIVAL RODRIGUES ALVES no regime semiaberto, não obstante o reconhecimento da prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena.

Ao que se verifica dos autos, o agravado cumpre pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal). Durante a execução, foi instaurado inquérito policial — processo no 1000327-69.2024.8.11.0012 — para apuração do crime previsto no art. 243, caput, da Lei no 8.069/90 (fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade), praticado em

2023, quando o reeducando foi flagrado na companhia de duas menores — uma adolescente de 14 anos e uma criança de 11 anos — em estabelecimento comercial na cidade de Nova Xavantina/MT, ocasião em que admitiu ter fornecido bebida alcoólica à adolescente.

O Ministério Público, em manifestação de 23/04/2024
(ID 306381866, pág. 66 – mov. 31.1 do executivo de pena)
, requereu a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, fundamentando-se na prática de falta grave consistente no cometimento de novo crime doloso durante a exe
cução da pena.
A decisão de primeiro grau, proferida em 15/05/2024

(ID 306381866, pág. 71 – mov. 34.1 do executivo de pena)
, acolheu o pleito ministerial e determinou a regressão cautelar, com expedição de mandado de prisão.

Todavia, em audiência de justificação realizada em 20/09/2024

(ID 306381866, pág. 91 – mov. 43.1 do executivo de pena)
, após oitiva do reeducando, a magistrada singular reformou a decisão anterior e manteve o cumprimento da pena em regime semiaberto, fixando condições mais rigorosas
:
(a) monitoramento eletrônico; (b) proibição de se ausentar da comarca de Novo São Joaquim sem autorização judicial; e (c) permanência em residência no período noturno (das 22h às 6h).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo
(ID 306381865)
, sustentando que a prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave que autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme orientação consolidada na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que o reeducando descumpriu diversas condições impostas para o regime semiaberto, demonstrando descompromisso com sua ressocialização.

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões
, consoante se infere do ID 306381866, pág. 116 (mov. n. 53.1 do executivo de pena)
.

Em juízo de retratação
de ID 306381866, pág. 119 (mov. n. 55.1 do executivo de pena)
, a magistrada singular manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
visto no ID 317920354
, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que: (i) o inquérito policial relativo ao crime de estupro de vulnerável foi arquivado por falta de elementos mínimos para oferecimento da denúncia; (
ii
) quanto ao crime de fornecimento de bebida alcoólica a menor, embora concluído o inquérito em outubro/2024, não houve manifestação ministerial até a data do parecer; (
iii
) a prática de novo crime não enseja regressão automática, devendo o Juízo avaliar as circunstâncias do caso concreto, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (
iv
) os demais descumprimentos de condições apontados pelo agravante não foram objeto da audiência de justificação e, portanto, não integram a análise da decisão objurgada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal
cinge-se
à análise da adequação da decisão que,

reconhecendo a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, optou por manter o reeducando no mesmo regime, impondo-lhe condições mais rigorosas, em vez de determinar a regressão ao regime fechado.

Conforme se infere
dos autos, o agravado foi investigado pela suposta prática de dois crimes dolosos durante o cumprimento da pena: (i) estupro de vulnerável (IP no 1000541-06.2023.8.11.0106); e (
ii
) fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade (IP no 1000327-69.2024.8.11.0012).

Quanto ao primeiro delito, consoante consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público requereu
o arquivamento do inquérito policial em
11/04/2025
(ID 190422504 do Inquérito Policial)
, por ausência de elementos mínimos p
ara o oferecimento da denúncia, pedido que foi acolhido pelo Juízo competente.
Tal circunstância evidencia a fragilidade da imputação e afasta, por completo, a possibilidade de reconhecimento
de falta grave com base nesse fato.

No tocante ao segundo delito — fornecimento de bebida alcoólica a menor —, verifica-se que o inquérito policial foi concluído pela autoridade policial em outubro/2024, mas, até a presente data, não houve manifestação ministerial acerca do oferecimento ou não da denúncia
.
Soma-se a isso o fato de que os fatos investigados ocorreram em setembro de 2023, ou seja, há mais de dois anos, sem que tenha havido qualquer movimentação processual relevante no último ano.

A propósito,
colaciono
julgado
recente
deste

Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Agravo ministerial. Prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Pedido de regressão ao regime fechado. Regime semiaberto mantido. Juízo da execução deve avaliar as circunstâncias do caso concreto. Fundamentação idônea consubstanciada nos princípios da individualização da pena e da ressocialização. Recurso desprovido. I. Caso em exame

1. Recurso ministerial contra decisão que, mesmo reconhecendo a prática de falta grave por novo crime doloso durante o cumprimento da pena, manteve o reeducando no regime semiaberto. O agravado cumpre pena de 25 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, com mais de 16 anos já executados. O novo delito, de natureza doméstica, não gerou consequências graves e resultou em concessão de liberdade pelo juízo competente. O magistrado do executivo de pena aplicou outras sanções, como a perda de dias remidos e a redefinição da data-base para benefícios. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena implica, obrigatoriamente, a regressão para o regime fechado, nos termos do artigo 118, I, da LEP, e da Súmula 526 do STJ. III. Razões de decidir

3.
A prática de falta grave, ainda que tipificada como crime doloso, autoriza, mas não impõe automaticamente a regressão de regime, cabendo ao juízo da execução avaliar as circunstâncias do caso concreto.

4.
A manutenção do regime semiaberto foi fundamentada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o tempo de pena já cumprido, a gravidade reduzida do novo delito e as sanções já impostas.

5.
O entendimento jurisprudencial reconhece que a regressão de regime não é automática e deve observar os princípios da individualização da pena e da ressocialização
. IV. Dispositivo e teses

6. Agravo desprovido. Teses de julgamento: “1.
O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de crime doloso durante a execução da pena autoriza, mas não impõe automaticamente, a regressão de regime. 2. A manutenção do regime semiaberto pode ser admitida quando revelada medida mais adequada à função ressocializadora da pena, desde que adotadas sanções proporcionais à falta
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 118, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 526; TJMT,
AgExPe
n. 1025512-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2023; TJMT,
AgExPe
n. 1002153-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25.7.2023.
(N.U 1008498-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025)
Destacamos

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a decisão agravada
fundamentou-se
adequadamente nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, a magistrada singular ponderou
as circunstâncias específicas do caso concreto, que revelam
que: (i) os delitos supostamente cometidos estão em fase de investigação, sem formação da
opinio
delicti
pelo Ministério Público; (
ii
) o fato investigado ocorreu há mais de dois anos, sem movimentação processual significativa; (
iii
) a gravidade concreta do delito de fornecimento de bebida alcoólica a menor, embora reprovável, não se equipara a crimes violentos ou de elevada lesividade social; e (
iv
) a imposição de condições mais rigorosas — monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento noturno — revela-se medida adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da pena e prevenir novas infrações, sem comprometer a função ressocializadora da execução penal.

Com efeito, não se trata de situação em que o reeducando demonstrou contumácia delitiva ou envolvimento em crimes graves e reiterados, mas de fato isolado, de gravidade reduzida, ocorrido há considerável lapso temporal, sem que tenha havido sequer o oferecimento de denúncia pelo órgão ministerial. Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese de que a regressão ao regime fechado seria medida imprescindível para assegurar os fins da execução penal.

Ademais, destaca-se que a decisão agravada não ignorou a prática da falta grave, mas optou por aplicar sanção proporcional e adequada ao caso concreto, impondo condições mais rigorosas que restringem significativamente a liberdade do reeducando, sem, contudo, comprometer sua ressocialização mediante o encarceramento em regime fechado.

Nesse sentido,
reitero
a jurisprudência

já mencionada anteriormente
:

“
A manutenção do regime semiaberto pode ser admitida quando revelada medida mais adequada à função ressocializadora da pena, desde que adotadas sanções proporcionais à falta
”
(
AgExPe
no 1008498-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 22/07/2025).

Soma-se a isso o fato de que a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça não impõe a regressão automática de regime, mas apenas autoriza o reconhecimento da falta grave independentemente de condenação definitiva. A decisão sobre a regressão, todavia, permanece no âmbito da discricionariedade judicial, devendo ser fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com os princípios que regem a execução penal, não merecendo reforma.

O agravante sustenta, ainda, que o reeducando descumpriu diversas condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quais sejam: (i) não se ausentar da comarca de Novo São Joaquim sem prévia autorização judicial; (
ii
) não frequentar lugares inapropriados; (
iii
) não ingerir bebida alcoólica; e (
iv
) não se envolver em qualquer tipo de infração penal.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que tais descumprimentos, embora mencionados nas razões recursais, não foram objeto da audiência de justificação realizada em 20/09/2024, conforme se extrai da decisão agravada. A magistrada singular limitou-se a analisar a questão da prática de fato definido como crime doloso, não tendo apreciado os demais descumprimentos de condições apontados pelo Ministério Público.

Ao que se verifica dos autos, a decisão objurgada circunscreveu-se à análise da suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a menor, não tendo abordado, de forma específica e fundamentada, os demais descumprimentos de condições mencionados pelo agravante.

Como é cediço,
a análise de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico processual. Tal vedação decorre do princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura às partes o direito de submeter suas pretensões ao reexame por órgão jurisdicional superior, mas pressupõe que a matéria tenha sido previamente apreciada pela instância originária.

N
o caso vertente, verifica-se que a análise dos descumprimentos de condições não apreciados pela decisão agravada implicaria supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento da matéria por esta Corte.

No caso dos autos, o Ministério Público não demonstrou que os descumprimentos de condições foram objeto de análise específica na audiência de justificação ou na decisão agravada. Ao contrário, consoante consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“
os descumprimentos apontad
os, do que consta nos autos, não foram objetos da audiência de justificação e, portanto, da decisão objurgada, o que impede que sejam analisados no presente recurso
”
.

Soma-se a isso o fato de que, ao ser intimado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, o agravado informou ao Oficial de Justiça que

não poderia cumprir integralmente os requisitos da sentença em razão de sua atividade profissional como vendedor, circunstância que não foi objeto de qualquer providênc
ia judicial à época.

Nesse contexto, mostra-se inadequada a pretensão recursal de que sejam analisados, nesta instância, descumprimentos de condições que não foram objeto de apreciação específica pela decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da vedação à supressão de instância.

Por fim, cumpre destacar que os fatos investigados ocorreram em 2023, ou seja, há mais de dois anos, sem que tenha havido qualquer movimentação processual relevante no último ano. O inquérito policial foi concluído pela autoridade policial em outubro/2024, mas, até a presente data, não houve manifestação ministerial acerca do oferecimento ou não da
denúcia
.

Ao que se verifica dos autos, a ausência de movimentação processual por período superior a um ano, aliada à não formação da
opinio
delicti
pelo Ministério Público, evidencia que o fato investigado não possui a gravidad
e ou a urgência que justificaria a regressão imediata ao regime fechado.
Tal circunstância reforça a adequação da decisão agravada, que optou por manter o reeducando no regime semiaberto, impondo-lhe condições mais rigorosas.

Nesse contexto, v
erifica-se que a decisão agravada atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, impondo sanções adequadas à falta praticada — monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento noturno —, sem comprometer a função ressocializadora da execução penal mediante o encarceramento em regime fechado.

Soma-se a isso o fato de que o reeducando não ostenta histórico de reiteração delitiva durante o cumprimento da pena, tratando-se de fato isolado, de gravidade reduzida, ocorrido há considerável lapso temporal. Tal circunstância evidencia que a imposição de condições mais rigorosas, em vez da regressão ao regime fechado, revela-se medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com os princípios da individualização da pena e da ressocialização, não merecendo reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto p
elo
Ministério Públic
o
, mante
ndo
incólume
a decisão vergastada

que manteve o reeducando
Jonival Rodrigues Alves
no regime semiaberto, com imposição de condições mais rigorosas.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026